Tribunal: TJDFT
Processo: 0723752-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723752-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: CLÁUDIO ROCHA REIS, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA REPETITIVO No 1.016. REQUISITOS NORMATIVOS. RN 63/2003 ANS. NÃO DEMONSTRADOS. DESPROPORCIONALIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CÁLCULOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. A administradora do plano saúde é parte legítima para responder em demanda que objetiva o reconhecimento de abusividade de cláusula contratual. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço. 3. A pretensão que busca a devolução de valores pagos a maior para o plano de saúde em razão de reajuste abusivo está sujeita ao prazo de prescrição trienal, nos termos da tese firmada no Recurso Repetitivo REsp no 1.360.969/RS e REsp no 1.361.182/RS - Tema 610. 4. Conforme recente entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 1.016, é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivos a tese jurídica firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.568.244/RJ (Tema Repetitivo no 952), no sentido de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 5. Nos planos de saúde individuais ou coletivos celebrados a partir de 01/01/2004, dentre os critérios para reajuste por alteração de faixa etária, incidem as disposições da Resolução Normativa no 63, de 22 de dezembro de 2003 (substituída pela RN no 563 de 2022), da Agência Nacional Suplementar de Saúde, as quais estabelecem que “o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária” e que “a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas” (art. 3o, I e II). 6. O Tema Repetitivo no 1.016, estabeleceu a seguinte tese acerca da forma de cálculo da variação cumulada “A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 7. No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o aumento da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão observou todo o regramento específico previsto para os casos de reajuste em razão da mudança de faixa etária. 8. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 952 dos julgados repetitivos, a apuração, em recálculo, do percentual de aumento deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença. 9. Apelo da operadora do plano de saúde conhecido e parcialmente provido. Apelo da administradora do plano de saúde conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 15, § 3o, da Lei 10.741/2003 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o reajuste praticado é legítimo e não discriminatório. Aduz que a análise do percentual de reajuste não pode ater-se exclusivamente aos números absolutos, sem observá-los à luz do conceito de variação acumulada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 15, § 3o, da Lei 10.741/2003 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010